Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DESPACHO Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (ID 27596605) intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (art. 212 do Código de Processo Civil). No mesmo ato, à Secretaria para que retifique a autuação de agravo interno para embargos de declaração no agravo interno na apelação cível. Publique-se. Intime-se . Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora